Tribunal: STF
Processo: RE 1530762
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE LEITO DE UTI DE HOSPITAL PARTICULAR REDE PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA FIXADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO. 



    I - A vida e a saúde resultam da consagração da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. O art. 196 da CF não encerra faculdade, mas dever, obrigação, de garantir o direito à saúde de todos, de sorte que, não o fazendo voluntariamente, deve o Judiciário, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, determinar ao ente federativo o cumprimento da missão constitucional. 



    II - Demonstrada a necessidade da internação em leito de UTI, devem o Estado do Maranhão e o Município de São Luís suportarem o ônus dessas despesas em hospital particular, de modo a se resguardar o bem maior que é a vida, desde a data da solicitação da transferência, pois a partir desse momento, restou caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde. 



    III – De acordo com tema de Repercussão Geral 1033 "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". Tese fixada antes da prolação da sentença, devendo ser aplicada ao caso em questão.” 



    Opostos embargos de declaração pelo HOSPITAL SÃO DOMIINGOS LTDA (Docs. 14 e 16), foram acolhidos tão somente para majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS alega violação aos arts. 5º; 23, II; 196; e 199, da Constituição Federal, “na medida em que, no caso concreto, não há fundamento suficiente para condenação do ente municipal como responsável solidário para custeio de despesas em hospital privado de paciente que, além de ser residente do interior do Estado do Maranhão, não buscou inicialmente a rede pública de saúde antes de gerar despesas em hospital privado, em clara ofensa à isonomia e à fila de espera” (Doc. 19, fl. 7).



    Aduz que “a parte autora buscou o Hospital Privado sozinha, por livre e espontânea vontade. Não existe, nos autos, qualquer prova que ampare as alegações de que o requerente teria buscado atendimento em hospitais da rede pública” (Doc. 19, fl. 13). (…) “Assim, se o Administrado optou por realizar o tratamento na rede particular, esta deve arcar com as custas, sendo inadmissível recorrer ao Judiciário para amparar suas vontades” (Doc. 19, fl. 16). 



    À consideração de que o autor mora no Município de Nova Olinda/MA, defende que o recorrente não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, de modo que não tem obrigação de custear o tratamento realizado em instituição hospitalar privada



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido inicial.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 21), a Corte de origem admitiu o RE.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia, na parte que interessa (Doc. 13, fls. 6):



    “(...) No caso dos autos, verifica-se que em 05/04/2016 foi solicitado pelo autor, internado no hospital UDI desde 03/04/2016, transferência para um leito de UTI na rede pública. A presente demanda foi intentada em 08/04/2016, ocasião em que foi deferida medida liminar para determinar internação do apelado na rede pública. 



    Estado do Maranhão e Município de São Luís tomaram ciência dessa decisão em 08/04/2016, e somente aí o enfermo foi transferido para o Hospital Carlos Macieira, como mostra o documento de ID 11442476 - pág 02. 



    Portanto, no período de 05/04/2016 a 08/04/2016, o paciente permaneceu internado em UTI da rede privada de saúde, serviço este que não foi prestado pelo hospital particular na condição de participante complementar do Sistema Único de Saúde. Assim, diante da insuficiência de leitos de UTI na rede pública e tratando-se de paciente carente de recursos, incumbe aos entes públicos o custeio de despesas oriundas de internação em hospital da rede privada, de modo a concretizar o dever de prestar o tratamento adequado. 



    (…)



    No caso em análise, restou plenamente demonstrada a omissão estatal. Logo, têm os entes públicos o dever de ressarcir as despesas decorrentes da internação do autor na rede privada.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice constante na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.669-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, a teor conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.406.028 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2023) 



    Relativamente à alegação de que, sendo a parte autora oriunda de cidade do interior do Estado do Maranhão (Nova Olinda) e não do Município de São Luís, cabe àquela a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas em hospital privado, não houve, sobre essa específica questão, qualquer emissão de juízo no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar eventual omissão. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. )



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente